Tribunal: TJDFT
Processo: 0738491-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738491-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PAULO SEVERINO DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela exequente Ceres Fundação de Seguridade Social contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712290-31.2023.8.07.0001, indeferiu impugnação ofertada pelo executado e determinou a restituição dos valores concedidos por ordem de medida liminar nos autos a ação cautelar no 1999.01.1.028704-8, processo principal no 1999.01.1.033474-9, correspondente ao período de 8/03/1999 a 13/03/2009, acrescidos de correção monetária pelo INPC até a constituição do devedor em mora e, após, pela taxa SELIC. Em suas razões recursais, defende aplicação do INPC com índice de correção monetária. Argumenta que o título executivo judicial prevê expressamente a taxa de juros pelo INPC, portanto não se aplica o art. 406 do Código Civil. Entende que a manutenção da taxa SELIC como índice de correção monetária viola os artigos 389,395, 404, 418 e 772, todos do Código Civil, além de causar insegurança jurídica, tendo em vista o caráter político na definição do seu valor. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (IDs 51789800 e 51789798). É o relatório. DECIDO. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Verifica-se que a decisão agravada determinou incidência de correção monetária pelo INPC até a constituição da mora (11/04/2023). A pretensão da exequente restringe-se apenas a incidência da taxa SELIC após a constituição da mora, ou seja, a partir de 12/04/2023. Quanto aos juros moratórios, o Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil (CJF) dispõe que: "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês" O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento em Recurso Especial repetitivo (REsp n. 1.110.547/PE), Tema 112, no seguinte sentido: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença objetivando valores indevidamente pagos ao réu, em razão da reversão da liminar concedida na ação cautelar no 1999.01.1.028704-8, jugada juntamente com a ação principal no 1999.01.1.033474-9, que declarou correta a correção do reajuste da complementação de aposentadoria pagos ao réu em setembro de 1994. Ao contrário dos argumentos da exequente, o título executivo judicial (ID 163679619 - Pág. 11 PJe primeira instância) restou silente quanto aos juros de mora e correção monetária, razão pela qual aplica-se o art. 406 do Código Civil. Também não restou configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A recorrente pede antecipação de tutela recursal, contudo não justifica o caráter urgente da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. gp Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator